Tribunal: TJDFT
Processo: 0718536-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO E DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, aplicando a pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto. A defesa pleiteia a redução do quantum indenizatório, referente à indenização arbitrada em favor da vítima pelos danos morais por ela sofridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a proporcionalidade e possibilidade de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983 /STJ). Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 983.